Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716395-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: PATRICIA LOPES DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não Conhecimento. Na hipótese, o agravante se insurge contra Decisão Interlocutória pela qual se afastou a preliminar de ilegitimidade arguida. Sustenta, em suas razões recursais, sua ilegitimidade passiva. Requer, então, a concessão de antecipação de tutela recursal para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a decisão agravada não tratar de nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação. Aliás, o precedente invocado mostra justamente o contrário da tese da agravante. O Código prevê, expressamente, o cabimento do Agravo de Instrumento no caso de exclusão de litisconsorte. Isso tem um razão. Tramitar o processo, sem um litisconsorte, tem prejuízos imediatos à jurisdição, pois levaria à completa nulidade da Sentença. Trata-se de urgência processual. O reconhecimento da ilegitimidade, por outro lado, não há urgência, seja em razão do novo sistema trazido pelo legislador, como pela própria natureza do procedimento comum. Nestes termos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa na via da recorribilidade, proceda-se com as diligências de praxe. Brasília, domingo, 6 de junho de 2021, às 20h43min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator